Tribunal: TJSP
Processo: 1066639-52.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Discordância para os cálculos realizados pela Contadoria Judicial – Remessa para inclusão dos honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e também consideração do depósito realizado nos autos principais – Parcial concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com requerimento por ambas as partes para fazer constar bloqueio

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Discordância para os cálculos realizados pela Contadoria Judicial – Remessa para inclusão dos honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e também consideração do depósito realizado nos autos principais – Parcial concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com requerimento por ambas as partes para fazer constar bloqueio judicial – Consideração do bloqueio – Adequação da homologação dos cálculos – Bloqueio em valor correspondente à da integralidade do crédito requerido – Em caso de discussão sobre valores, juros a incidirem apenas sobre eventual diferença em favor da apelante a partir do bloqueio judicial, o que não se constatou – Extinção da execução em razão da satisfação da obrigação.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066639-52.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDINÉIA
FERNANDES
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066639-52.2015.8.26.0100 -
2
Apelação Cível no 1066639-52.2015.8.26.0100
Apelante: Claudineia Fernandes Pereira
Apelados: Nextel Telecomunicações Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33088)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Discordância
para os cálculos realizados pela Contadoria
Judicial
Remessa para inclusão dos honorários
advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e também consideração do depósito
realizado
nos
autos
principais

Parcial
concordância com os cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial, com requerimento por ambas
as partes para fazer constar bloqueio judicial

Consideração
do
bloqueio

Adequação
da
homologação dos cálculos
Bloqueio em valor
correspondente à da integralidade do crédito
requerido Em caso de discussão sobre valores,
juros a incidirem apenas sobre eventual diferença
em favor da apelante a partir do bloqueio judicial, o
que não se constatou Extinção da execução em
razão da satisfação da obrigação.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por CLAUDINEIA
FERNANDES PEREIRA (fls. 564/571) contra a r. sentença de fls. 562, proferida
pelo MM. Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dr.
Guilherme Santini Teodoro, que extinguiu o cumprimento de sentença movido em
face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pois satisfeita a obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066639-52.2015.8.26.0100 -
3
A apelante faz resumo do andamento do feito. Afirma
que concordou parcialmente com o cálculo apresentado. Indica a existência de
diferença em seu favor. Argumenta pela falta de atualização do débito até a data
do bloqueio. Recusa o cabimento da homologação do cálculo. Indica o crédito de
R$ 7.861,14. Sustenta a preclusão. Postula o provimento do recurso, a fim de que
haja a realização de novo cálculo, conforme os critérios já estabelecidos, fazer
incidir honorários (fls. 571).
Contrarrazões às fls. 574/592.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fls.
49), motivo pelo qual é dispensada de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
A apelante requereu o cumprimento da sentença (fls.
1/4), o que foi deferido (fls. 41).
A apelada apresentou impugnação (fls. 43/54),
rejeitada (fls. 89/90), decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento no
2136724-84.2017.8.26.0000 (fls. 101), recurso ao qual fora negado provimento
(fls. 282/285 e 292/294), mas determinada a consideração do depósito de fls. 206
do processo de origem (fls. 477).
Foi deferido bloqueio de valores para o pagamento (fls.
97), providência positiva (fls. 108).
A apelada apresentou impugnação à penhora (fls.
109/117), rejeitada liminarmente (fls. 118).
Nova impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
125/130), igualmente rejeitada (fls. 268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066639-52.2015.8.26.0100 -
4
A apelada apresentou exceção de pré-executividade
(fls. 314/342), também rejeitada (fls. 343).
A apelada afirmou a disponibilização do serviço, sem
contraprestação, motivo pelo qual requereu a compensação de valores (fls.
345/347), requerimento indeferido (fls. 479/480).
E existiu acolhimento parcial de embargos de
declaração opostos, para fazer computar os honorários advocatícios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça e também considerar o depósito de fls. 206 dos
autos principais (fls. 498).
Cálculos foram apresentados e existiu discordância
entre as partes. Então, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (fls. 527).
A Contadoria Judicial apresentou os cálculos (fls.
541/543).
A apelante concordou com o cálculo, destacando a
falta de cômputo da penhora resultado do bloqueio (fls. 546).
A apelada igualmente indicou a falta de contabilização
da penhora resultado do bloqueio (fls. 547).
Então, os autos foram novamente remetidos à
Contadoria, a fim de que fosse considerado o bloqueio de R$ 58.482,23, efetuado
em agosto de 2017 (fls. 549).
Foram
apresentados
cálculos
(fls.
551/554),
homologados pelo MM. Juízo 'a quo', com extinção da execução, sentença contra
a qual foi interposta a presente apelação.
Em que pese a insurgência da apelante, os novos
cálculos apenas fizeram constar o bloqueio de R$ 58.482,23, exatamente como
requerido por ela própria às fls. 547.
Friso: a própria apelante apresentou cálculos (fls. 94)
para que houvesse o bloqueio.
Houve bloqueio em agosto de 2017 (fls. 108), no valor
total indicado pela apelante.
Paga a integralidade do crédito requerido pela
apelante, divergência de valores a partir do bloqueio judicial fez incidir juros tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066639-52.2015.8.26.0100 -
5
somente sobre eventual diferença apurada em favor da apelante, o que não se
verificou.
Portanto, sem reparos à r. sentença.
Houve a satisfação da obrigação, motivo pelo qual há
razão para a extinção da execução movida em face da apelada.
Assim, nego provimento ao recurso e, em aplicação à
prescrição do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo honorários
advocatícios de sucumbência em Segunda Instância no valor de R$ 786,11.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator